Tribunal: TJMT
Processo: 1005886-19.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005886-19.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RAFAEL VASCONCELOS MAGALHAES - CPF: 029.009.701-05 (APELANTE), ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 957.650.501-15 (ADVOGADO), ANNI CAROLINA SOUZA CUNHA - CPF: 052.138.391-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART 129, § 9o DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO AMPARADA PELAS DEMAIS PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO – ART. 804 DO CPP –
MEDIDA DE OFÍCIO
–
DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA PELO ART. 61, II, ALÍNEA “J” DO CP
– INEXISTENTE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E O CENÁRIO PANDÊMICO – PENA REAJUSTADA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM MEDIDA ADOTADA DE OFÍCIO E EFEITOS SOBRE A SANÇÃO DO RÉU.

1.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos. Nessa ordem de ideias, não comporta acolhimento a tese de legítima defesa quando não demonstrados nos autos o
animus defendendi
e a moderação dos meios necessários empregados pelo agente.

2.

A condenação em
custas
processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da
Execução

Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

3.

Inexistindo nexo causal entre a conduta do agente e a situação de
pandemia
da COVID-19, não há falar em incidência da
agravante
disposta no art. 61, II, alínea “
j
”, do CP, em sintonia com precedentes do STJ. Medida adotada de ofício.

4.

Apelo conhecido e desprovido, com medida adotada de ofício e efeitos sobre a sanção do réu.

APELANTE: RAFAEL VASCONCELOS MAGALHÃES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL VASCONCELOS MAGALHÃES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1005886-19.2021.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, delito tipificado no
art. 129, § 9o do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, tendo lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Irresignado, o apelante apresentou razões no ID 146379674, pugnando por sua
absolvição
,
ou com arrimo na tese de
insuficiência probatória
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que inexistiria comprovação segura e contundente da materialidade e da autoria delitivas; ou, noutro giro, com apoio na tese de que o apelante teria tão somente, na data dos fatos, se
defendido
dos ataques da vítima, nos termos do art. 25 do Código Penal.

Adicionalmente, o apelante pleiteia a
isenção das custas processuais
, com apoio em sua condição de hipossuficiente, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 146379678, o
Parquet
rechaçou o pleito defensivo, protestando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encartado no ID 151181692, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, mantendo incólume o r.
decisum
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
RAFAEL VASCONCELOS MAGALHÃES
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que, em 24 de março de 2020, por volta das 12:00, em residência particular situada na Rua 39, n. 42, no Bairro Boa Esperança, na cidade de Cuiabá/MT,
RAFAEL VASCONCELOS MAGALHÃES
, após um ataque de ciúmes por parte da vítima,
agrediu

Anni Carolina Souza Cunha Magalhães,
com quem era casado fazia cerca de 02 (dois) anos, com
socos, pontapés, enforcamento e empurrões
, causando-lhe diversas lesões, as quais foram constatas pelo laudo pericial respectivo.

Conforme acrescentado pelo
Parquet
, após as agressões, o casal ficou separado por uma semana, vindo a posteriormente reatar o relacionamento e reestabelecer o vínculo conjugal.

Ofertada a denúncia por esses fatos, e após o regular trâmite processual, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
, contexto no qual o apelante agora exsurge inconformado, perante esta i. instância revisora, pleiteando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das razões recursais.

1.

Da almejada absolvição

A princípio, o apelante formula
pleito absolutório
, fundamentado tanto na tese de
insuficiência probatória
, quanto com arrimo no argumento de que o apelante teria agido tão somente para se defender de ataques da vítima, tendo agido, portanto, acobertado pelo manto da
legítima defesa
.

Nessa toada, a i. defesa sustenta a fragilidade e consequente imprestabilidade do conjunto probatório, a desautorizar a condenação. Nesses termos, pontua ainda que o apelante, na data dos fatos, tão somente se protegia dos ataques da vítima, a qual, em juízo, apresentou inclusive narrativa consentânea com essa tese.

Por essas razões, vindica a i. defesa a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
e o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e absolvido o apelante.

Da detida análise dos autos, todavia, tenho que
não assista razão à i. defesa.

Como cediço, a Lei n. 11.340/2006 despontou no ordenamento jurídico brasileiro com o objetivo de coibir e combater todas as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, criando diversos instrumentos de prevenção e proteção para amparar mulheres inseridas em situação de vulnerabilidade por razões inerentes ao gênero feminino.

E nos termos preconizados no artigo 5o da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial
, seja no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica pelo réu se encontra

devidamente
comprovada

nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
RAFAEL VASCONCELOS MAGALHÃES
efetivamente ofendeu a integridade física de
Anni Carolina Souza Cunha Magalhães
, sua esposa, por meio de agressões corporais diversas.

A princípio, a
materialidade
e a autoria delitivas

ressaem do boletim de ocorrência n. 2020.83697 (ID 146374781); e do laudo pericial que atestou as lesões sofridas pela vítima (ID 146374782 - Págs. 10-15); além dos depoimentos amealhados aos autos.

Perante a autoridade policial, a ofendida
Anni Carolina
narrou que estava casada com o réu há 02 (dois) anos quando, no dia 24 de março de 2020, por conta de uma crise de ciúmes, estando em tratamento para ansiedade, arranhou
RAFAEL
; furou o pneu de seu carro; e quebrou uma garrafa de sua propriedade. Em resposta,
RAFAEL
se irritou e, após imobilizá-la, “[...]
puxou seu cabelo e desferiu socos na vítima, [...] em seguida a derrubou no chão e aplicou uma gravata na declarante
” (ID 146374782 - Pág. 19).

Em seu depoimento extrajudicial, em agosto de 2020,
Anni Carolina
informou já ter reatado o relacionamento com o réu, alegando que “[...]
a agressão foi um caso isolado por conta do estresse que a vítima sofria na época
” (ID 146374782 - Pág. 19), tendo
Anni Carolina
se declarado na ocasião, inclusive, a “
causadora
” do conflito.

Em juízo
, a ofendida
Anni Carolina

reiterou
o teor das declarações anteriormente prestadas perante a autoridade policial, inclusive buscando, a princípio, atenuar a gravidade dos fatos e atrair para si a responsabilidade pelo ocorrido.

Ao se recordar das agressões,
Anni Carolina
afirmou que, à época, se encontrava em tratamento por ansiedade e depressão, inclusive se automedicando com fármacos muito fortes, aos quais tinha acesso em razão de sua profissão de enfermeira.

Dessa forma, conforme
Anni Carolina
, estava sob efeito desses medicamentos quando, “
em um surto
”, para impedir que o réu saísse para beber e a deixasse sozinha, foi “
para cima
” de
RAFAEL
e o arranhou, procedendo então a chutar uma garrafa, pela qual o réu tinha muito apreço; e furar o pneu de seu carro, embora não se recordasse muito bem da ordem dos acontecimentos.

Relutante a adentrar no tema das agressões,
Anni Carolina
relatou que o casal estava vivendo bem e com tranquilidade, na época da audiência, tendo os dois inclusive feito terapia após o ocorrido. Tranquilizada acerca da natureza da solenidade instrutória e da importância de que os fatos fossem esclarecidos,
Anni Carolina
foi então convidada a buscar se lembrar novamente dos fatos, oportunidade em que confirmou que estava em tratamento, na época, mas negou que os medicamentos a deixassem agressiva, arguindo, todavia, perda de memória e perda de “
noção
” em razão do uso dos fármacos.

Nessas circunstâncias, conforme relatado pela ofendida, foi em uma situação de desequilíbrio que avançou sobre o réu, para que ele não a deixasse sozinha. Em um primeiro momento,
RAFAEL
não revidou as agressões, apenas imobilizou a vítima.

Entretanto, embora sem se recordar propriamente da ordem dos acontecimentos,
Anni Carolina
relatou que eventualmente
RAFAEL
se irritou e os dois, em suas palavras, se “
altercaram... foi algo, assim, ambos
”.

Posteriormente inquirida pela d. representante do Ministério Público, a vítima confirmou a extensão das lesões e a natureza dos atos de agressão perpetrados pelo réu.

Veja-se:

Promotora
: Conforme o doutor falou, assim...
a parte de trás das suas costas, toda machucada... a região mamária... a senhora relata que ele ‘deu uma gravata’ na senhora, puxou o cabelo também... a senhora confirma isso?

Vítima
: Oi?

Promotora
: A senhora relata que
ele deu uma gravata na senhora, puxou o cabelo, além de ter batido em toda a parte posterior das suas costas. A senhora confirma?

Vítima
:
Sim
. Não sou nem eu que confirmo, né? Eu fiz exame de corpo de delito e constatou.

Promotora
: Sim. Mas
eu quero saber se teve a gravata, se teve puxão de cabelo, como foi.

Vítima
:
Teve.

Por oportuno, registro que o laudo pericial carreado aos autos atestou por inarredável
ofensa à integridade corporal e à saúde de
Anni Carolina
, tendo o d. perito relatado a existência de “
esquimoses avermelhadas nas regiões: mamária direita, flanco direito, deltoidiana esquerda, face anterior de joelho esquerdo, terços médio/inferior de braço esquerdo (posterior), cotovelo esquerdo, dorsal direita, terço superior de antebraço direito (posterior), dorso da mão direita, nádega esquerda, terços superior/médio de coxa esquerda (posterior), terço superior de perna esquerda (posterior), calcânea direita”
, além de “
edema traumático nas regiões: face anterior de joelho esquerdo, terços médio/inferior de braço esquerdo (posterior), cotovelo esquerdo, nádega esquerda, terços superior/médio de coxa esquerda (posterior), calcânea direita
” (ID 146374782 - Pág. 12).

Não obstante, ao ser interrogado
em juízo
,
RAFAEL
negou

que os fatos narrados na denúncia fossem verdadeiros, relatando que, na data, saía para tomar tereré com seus amigos quando a vítima, para impedi-lo de sair, tomou a chave de seu carro.

Conforme
RAFAEL
, em nenhum momento agrediu a vítima, tendo somente a empurrado para que conseguisse entrar dentro do carro. Todavia, nesse momento a vítima “
meteu uma faca no pneu
”, o que fez com que o réu deixasse a residência de ambos a pé.

Após a d. magistrada singular compartilhar o teor do laudo pericial concernente ao exame de corpo de delito, descrevendo e demonstrando as lesões sofridas por
Anni Carolina
,
RAFAEL
manteve a negativa de autoria
, reiterando não ter agredido a vítima, e aduzindo
não ser capaz de explicar
o teor do laudo. Veja-se:

Magistrada
: Ela caiu de costas?

Réu
: Não me recordo.

Magistrada
: Do machucado da frente, o senhor não sabe?

Réu
: Não, não sei.

Magistrada
: Ela caiu em parede chapiscada, alguma coisa?

Réu
: Não, não. [...] Em nenhum momento dei puxão, pontapé...

Magistrada
: E gravata e puxão de cabelo?

Réu
: Deixa eu ver... hm... ah, tá... acho que a gravata... não, enforcamento, não... só segurei ela assim
[gesticulando]
, imobilizei.

Magistrada
: Pelo pescoço?

Réu
: Sim, pelo pescoço. Mas não... não para matar, mata leão, nem nada. Nem puxão de cabelo.

Ademais,
RAFAEL
afirmou ter sido arranhado pela vítima, mas não se recordou de qual parte de seu corpo teria sido atingida pelos arranhões, bem como negou ter feito exame de corpo de delito à época.

Do cotejo das provas produzidas ao longo da persecução criminal, portanto, concluo
não haver como afastar a ocorrência do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica imputado ao apelante
, mormente diante do especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi
STJ – HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Em casos análogos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça confirma a relevância atribuída às declarações da vítima, de modo a concluir
in casu
pelo acerto da r. sentença condenatória:

“(...) 2. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva
.
Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado
”.

(N.U 0001464-12.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022). – Destaquei.

Em que pese a tentativa do apelante de afastar a prática delituosa, é certo que deixou de trazer aos autos qualquer elemento que pudesse contrapor o acervo probatório e mitigar a credibilidade da narrativa da vítima, corroborada pelo laudo do exame de corpo de delito correspondente,
não subsistindo ainda, em tempo, a alegada tese de legítima defesa
.

Isso porque, como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Neste caso concreto,
a legítima defesa invocada pelo apelante não restou comprovada
, especialmente o
animus defendendi
e a
moderação dos meios necessários
por ele utilizados, mormente em face do teor do laudo encartado nos autos, que atesta a extensão das lesões sofridas pela ofendida
Anni Carolina
, incompatíveis com a tese defensiva de que
RAFAEL
teria tão somente a “
empurrado
”.

A análise do mapa topográfico revela, de maneira indene de dúvidas, que
Anni Carolina
sofreu diversas lesões na parte de trás de seu corpo, incompatíveis com uma mera queda ao chão, além de lesões na região de um dos seios e também na parte da frente de um joelho, as quais espessam as declarações de
Anni Carolina
, desde a fase inquisitiva, de que foi vítima de
socos, pontapés e empurrões
, além de
enforcamento
, ao qual
RAFAEL
se referiu, ainda que com alguma hesitação, como mera imobilização.

Nesses termos, os elementos probatórios colhidos nos autos
não permitem o acolhimento da tese de insuficiência probatória, tampouco da arguição de legítima defesa
, impedindo, portanto, a procedência do pleito absolutório deduzido pelo apelante.

Ressalto, por oportuno, que o fato de o casal ter reatado os laços afetivos e retomado a convivência marital não possui qualquer efeito sobre a condenação, uma vez que incontestes a autoria e a materialidade delitiva, ainda mais quando considerados os complexos contornos dos delitos usualmente perpetrados no âmbito familiar.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática pelo ora apelante do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica narrado na denúncia se encontra

devidamente
comprovada

nos autos, não havendo falar em absolvição.

Mantenho
, pois, incólume a r. sentença condenatória.

2.

Da vindicada isenção das custas processuais

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes, não impedem a sua condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”
– Sublinhei.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n. 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos
§§2o e 3o do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, como taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
(...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Conserva-se
, pois, a condenação do réu nas custas processuais.

3.

Medida de ofício: afastamento da circunstância agravante prevista pelo art. 61, II, alínea “
j
”

Em que pese a ausência de pleito recursal nesse sentido, a análise da sentença condenatória revela que foi considerada, em desfavor do recorrente, a incidência da circunstância agravante
prevista no
art. 61, II, alínea “
j”
, do Código Penal
.

Ressai do édito condenatório que a agravante em questão foi aplicada em razão de o crime ter sido praticado durante a pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), sem que tenham sido tecidas, todavia, maiores considerações a respeito (ID 146379667 - Pág. 7).

Com efeito, não se desconhece que, ao elencar a ocasião de
calamidade pública como agravante genérica
, o legislador autorizou repressão mais acirrada aos delitos cometidos durante tal circunstância. Entretanto, a incidência da aludida agravante não decorre pura e simplesmente em razão de o fato ilícito ter sido cometido na vigência do estado de calamidade pública,
sendo necessário, para tanto, que o agente se utilize disso para, de alguma forma,
facilitar a perpetração delitiva
, ou seja, que se aproveite da fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pela crise experimentada, demonstrando com isso maior reprovabilidade na sua conduta, o que não ocorreu
in casu
.

Dito de outra forma, a aplicação da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o agente se prevaleceu da pandemia para a prática do ilícito,
sob pena de se incorrer em responsabilidade penal objetiva
.

A propósito, já assentou o e.
STJ
que
“A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito
, o que não ocorreu na hipótese vertente”
. (AgRg no HC 657.673/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021) – Negritei.

No mesmo sentido tem se posicionado esta Câmara Criminal:

Impõe-se o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do Código Penal, pois
a simples prática do crime em período de calamidade pública – no caso, a pandemia do Covid-19 –, não é suficiente para a caracterização da aludida agravante,
devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado
.

(N.U 1008287-31.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021). – Destaquei.

Dessa forma, entendo ser devida a atuação de ofício com vistas ao
decote
da referida circunstância agravante, uma vez que inexiste comprovação nos autos de que o réu tenha se aproveitado ou valido de qualquer forma da crise sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus para consumar a conduta ilícita, a qual, a bem da verdade, denota reprovabilidade semelhante a tantos outros delitos de violência doméstica praticados antes e durante a pandemia, sem qualquer especificidade relacionada ao momento pandêmico.

Exclui-se
, pois,
ex officio
, a agravante relativa à
calamidade pública
.

4. Da materialização da nova reprimenda

Afastada a agravante prevista no art. 61, II, alínea “
j”
, do Código Penal, passo, agora, à materialização da nova reprimenda do réu.

Quanto ao delito de
lesão corporal em contexto de violência doméstica
, previsto no art. 129, § 9o, pontuo inicialmente que a pena prevista é de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção. Mantenho a pena-base no mínimo legal e, na segunda fase, afasto a agravante supramencionada, mantendo, portanto, a pena em 03 (três) meses.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a
definitiva
em
03 (três) meses

de detenção
, em regime inicial
aberto
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
RAFAEL VASCONCELOS MAGALHÃES
,

atuando

DE OFÍCIO

tão somente para
reajustar
a pena do réu e reduzi-la ao patamar mínimo legal de
03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto
, mantidos incólumes os demais termos da
r. sentença proferida nos autos da ação penal n. 1005886-19.2021.8.11.0042 que tramitou no d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023